Tribunal: STF
Processo: HC 166998
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Embargos de Declaração em Habeas Corpus. Superveniente alteração do quadro processual. Prejuízo da impetração. 
    1. Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática de minha lavra, que não conheceu do habeas corpus, com apoio no art. 21, § 1º, do RI/STF.
    2. No presente recurso, a defesa sustenta que “nada é mais urgente do que o quadro apresentado na peça de impetração, em que a paciente está com (indevida) ordem de prisão expedida para início de cumprimento provisório de pena, em processo cujo teor da R. Decisão condenatória gira em torno de conduta tida como sendo algo atípico para o Direito Penal”. 
    3. Decido.
    4. Não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração. A página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet informa que, em 27.03.202, sobreveio decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro pelo indeferimento liminar dos embargos de divergência apresentados pela defesa, assim como pela não concessão de habeas corpus de ofício. Decisão monocrática que não foi impugnada – pela via processual cabível – pela parte impetrante. A prejudicar a análise desta impetração, tendo em vista que a superveniente, e relevante, alteração do quadro processual da causa é considerada como situação caracterizadora de prejuízo da impetração, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte. Veja-se, nessa linha, o HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli. 
    7. Diante do exposto, com apoio no inciso IX do art. 21 do RI/STF, julgo prejudicado o presente recurso de embargos declaratórios. 
    Publique-se.
    Arquivem-se os autos. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator